Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO SOBRESTAMENTO DA TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE BOMBEIRO MILITAR PARA A RESERVA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA ORIGINÁRIA. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS OS PRESSUPOSTOS À CONCESSÃO DA MEDIDA. CONDUTA ADMINISTRATIVA EM APARENTE CONSONÂNCIA À LEGALIDADE: IMPLEMENTADAS AS CONDIÇÕES FÁTICAS LEGAIS AO ATO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E SUPERFICIAL, DO EXAURIMENTO DA ANÁLISE ACERCA DA NULIDADE (OU NÃO) DO PROCESSO SELETIVO PARA CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR CPO/BM – TURMA 01/2021 E DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 108, DA LEI 12.086/2009), PARA O FIM DE ASSEGURAR, AINDA QUE EM CARÁTER PRECÁRIO, A PRETENDIDA PERMANÊNCIA DO AGRAVANTE NO QUADRO DE MILITARES ATIVOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF). AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por CLAUDENNES DE SOUSA CUNHA contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário (autos 0706648-60.2022.8.07.0018) de indeferimento da medida de urgência consistente no [...] sobrestamento/suspensão da transferência para reserva do militar, mantendo o no quadro do serviço ativo do CBM/DF, até o trânsito em julgado do decisão acerca da anulação do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021 e da Inconstitucionalidade do art. 108, da Lei 12.086/2009 [...].
II. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) teve seu direito preterido pela forma como se deu a seleção para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021; (b) o ST subtenente que cumpria todos os requisitos perdeu a chance de participar de seleção de escolha dos novos oficiais do CBMDF, que foram promovidos em 21 de abril de 2022; (c) a verossimilhança das alegações do Agravante pode ser visualizada na demanda ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - Ação Civil Pública, no 0704128-30.2022.8.07.0018, em curso na 7a vara da Fazenda Pública do DF, requerendo a anulação do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, considerando a ilegalidade do item 9 do anexo 2 dos Editais no 16 e 17, que prevê o processo seletivo a partir de análise de documentos – análise curricular – no que o art. 79, I, b, da Lei 12.086/2009, exige a realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório.
III. Alega, ainda, que [...] a forma de escolha por simples análise de documentos para estabelecer o critério das vagas por merecimento viola o art. 79, I, b, da Lei 12.086/2009, a qual estabelece que: “para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e (Incluída pela Lei no 13.459, de 2017)”.
IV. Afirma que o perigo de dano resulta evidente [...] já que a transferência ex officio do militar para a reserva remunerada iniciou no dia 5 de junho de 2022 e, sendo realizada, o militar que foi preterido de participar do processo seletivo para o curso de formação de oficiais em decorrência das ilegalidades acima apontada, corre risco fundado de jamais ter os seus direitos exercidos a fim de participar do processo seletivo [...].
V. Em razão desses fatos, postula (liminar e mérito) a concessão da medida liminar.
VI. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária (indeferimento da medida de urgência), uma vez não evidenciada a patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa.
VII. A transferência do militar à reserva remunerada ex officio ocorrerá quando preenchidos determinados requisitos legais, entre eles: (a) atingir idade-limite (Lei 7.479/86, art. 93, inciso I); (b) possuir 6 (seis) anos de permanência no mesmo posto ou graduação (última graduação de cada Quadro ou Qualificação) e contar, cumulativamente, com 30 (trinta) anos ou mais de serviço (Lei 12.086/2009, artigo 108).
VIII. Além disso, a Lei Federal 13.954/2019 trouxe mudanças substanciais a alguns artigos do Decreto Lei 667/1969, dentre os quais, merece destaque: art. 24-G - Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo. Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.
IX. No caso concreto, o Distrito Federal informa nos autos originários que [...] Como se extrai da Informação Técnica n.o 1644/2022 - CBMDF/DIGEP/SEMAC (89628690), o autor da ação ocupa a última graduação de seu Quadro (subtenente da QBMG- 03), possui 6 (seis) anos de permanência nessa graduação e conta, cumulativamente, com mais de 30 (trinta) anos de serviço e com o acréscimo do tempo de pedágio de 17% (dezessete por cento) previsto no art. 24-g, inciso I, do Decreto-Lei 667, de 2 de julho de 1969 [...].
X. Desse modo, resultariam implementadas as condições fáticas legais à transferência do militar à reserva remunerada ex officio (aparente inexistência de ilegalidade), sendo que não se revela viável, em juízo de cognição sumária e superficial, exaurir a análise da tese da agravante (nulidade do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021 e da inconstitucionalidade do art. 108, da Lei 12.086/2009) para o fim de assegurar, ainda que em caráter precário, a pretendida permanência do agravante no quadro de militares ativos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).
XI. No mais, a demanda originária foi ajuizada em 28.5.2022, quando já ultimado o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2022 (realizado entre 14.3.2022 a 14.4.2022) e após o início do procedimento de transferência ex officio do militar para a reserva remunerada (em 05.6.2022).
XII. Sendo assim, os efeitos do parcial acolhimento dos pedidos formulados na Ação Civil Pública 0704128-30.2022.8.07.0018 (sentença prolatada em 08.8.2022) não alcançam a esfera jurídica do agravante, uma vez que, naqueles autos, foi determinada a [...] manutenção do curso que se encerrou em 14/04/2022, todavia, com a proibição de que, nos novos editais, repitam-se os equívocos declarados nulos naquele processo [...].
XIII. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, oportunidade em que se poderia concluir pela legalidade (ou não) do procedimento administrativo (transferência do militar para reserva remunerada) e dos seus desdobramentos em relação à eventual participação em Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021 (aferição dos requisitos necessários).
XIV. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.